Tribunal: TJMT
Processo: 0004373-74.2015.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004373-74.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GERONIMO RODRIGUES FARIA - CPF: 822.823.661-15 (APELANTE), ELZINETH DA SILVA LOPES - CPF: 003.709.331-25 (VÍTIMA), WAGNER DA SILVA SOUZA - CPF: 035.156.841-74 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004373-74.2015.8.11.0064

APELANTE: GERONIMO RODRIGUES FARIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E LESÃO CORPORAL CULPOSA – COLISÃO ENVOLVENDO AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 303, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO RECONHECIDA
DE OFÍCIO
– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CÁLCULO COM BASE NA PENA
IN CONCRETO
– TRANSCURSO SUPERIOR A 3 (TRÊS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA –
MÉRITO DELIMITADO AO DELITO DO ARTIGO 302, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À CULPA DO ACUSADO NO ACIDENTE – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTO DA VÍTIMA SOBREVIVENTE QUE SE ALIA AO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONDUTA CULPOSA DEVIDAMENTE ATRIBUÍDA AO RÉU – FALTA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO – IMPRUDÊNCIA EVIDENCIADA – PRETENSÃO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – VIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [CONSEQUÊNCIAS] – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A VETORIAL NEGATIVADA –
QUANTUM
FINAL REDIMENSIONADO – ALMEJADA DIMINUIÇÃO DA PENA ACESSÓRIA – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva do crime contido no artigo 303, do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorreu tempo caracterizador da prescrição retroativa (“pena
in concreto
”), nos termos do artigos 109, VI e 110, §1
o
, ambos do Código Penal.

Apresenta-se injustificável a absolvição do agente quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor [art. 302,
caput
,

do Código de Trânsito Brasileiro].

A desvaloração das vetoriais previstas no artigo 59, do Código Penal, exige fundamentação idônea, não prestando para negativá-las elementos genéricos ou intrínsecos ao tipo penal.

Afastada a depreciação atribuída à determinada circunstância judicial, entende-se legítima a reanálise da dosimetria imposta na reprimenda para correção do equívoco cometido.

Constatada a desproporcionalidade da sanção acessória estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004373-74.2015.8.11.0064

APELANTE:
GERÔNIMO RODRIGUES FARIA (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
GERÔNIMO RODRIGUES FARIA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT (autos de Código n.
632528
), que julgou a denúncia procedente e o condenou pela prática dos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesões corporais culposas [arts. 302 e
303
, ambos da Lei n. 9.503/97], à pena de 3 (três) anos e
1
(
um
)
mês
de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos – pagamento de multa e prestação de serviços à comunidade –, além da suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter permissão ou habilitação pelo prazo de
1
(
um
)
ano
.

Em suas razões, assevera que deve ser absolvido porque o “
acidente só ocorreu em razão da chuva, pista molhada, faróis contrários e falta de luz na traseira da motocicleta
[das vítimas]”.

Subsidiariamente, busca:
1)
a revisão da reprimenda basilar, porque as circunstâncias judiciais foram negativadas
por fundamentos inidôneos e de forma desproporcional;
2)
a redução da sanção referente a suspensão de sua habilitação para dirigir veículo automotor [doc. digital n. 67691513].

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja a sentença condenatória mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 67691530].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 73446996].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PREJUDICIAL DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DO ARTIGO 303, DO CTB.

Sabe-se que a prescrição superveniente à sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena em concreto (CP, art. 110, §1º).

Para efeito de contagem do prazo prescricional, nos crimes praticados em concurso, deve ser considerada a pena aplicada isoladamente para cada um dos delitos (CP, art. 119).

Heráclito Antônio Mossin, ao comentar tal dispositivo legal, destaca:

“No que concerne à prescrição retroativa e à superveniente ou intercorrente, que são aferidas pela pena concretamente imposta (art. 110, §1º), também se computa o lapso prescribente para cada fato típico isoladamente. O mesmo raciocínio deve convergir para a prescrição da pretensão executória ou da pena”
(Comentários ao Código Penal, Ed. J.H. Mizuno, 2012, pág. 580).

No caso
sub judice
, GERÔNIMO RODRIGUES FARIA foi condenado pelo crime previsto no artigo 303, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de
9 (nove) meses
de detenção; logo, seguindo a norma contida no art. 109, VI, do CP, o prazo prescricional do referido delito é de 3 (três) anos.

Considerando que a denúncia oferecida pelo Ministério Público foi recebida em
4 de maio de 2016
(doc. digital n. 67691966), e a sentença condenatória prolatada em
16 de dezembro de 2019
(doc. digital n. 67688160), transcorreram-se
mais de 3 (três) anos e 7 (sete) meses entre um marco e outro
, o que permite concluir que a pena deste crime está prescrita.

Apesar de não constar nos autos certidão com a data do trânsito em julgado para a acusação, o órgão ministerial tomou ciência da decisão em
8 de janeiro de 2020
e
não interpôs recurso de apelação
.

Até os dias atuais não ocorreu nenhuma das causas interruptivas contidas no artigo 117, do Código Penal.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL E PROCESSUAL PENAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE FURTO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO – PRESCRIÇÃO EM CONCRETO – RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO PREJUDICADO. Prescrição retroativa entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória declarada de ofício (artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109, incisos V e VI, todos do Código Penal)”
(N.U 0001121-55.2012.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO RÉU PELOS CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO – PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO DELITO DE TRÂNSITO – ACOLHIMENTO – PUNIBILIDADE EXTINTA [...] RECURSO DESPROVIDO [...] De rigor o acolhimento da tese suscitada pelo Parquet, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do agente em relação ao crime de embriaguez ao volante, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV e art. 109, VI c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal [...]
” (TJMT, N.U 0001479-69.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020)

Com essas considerações,
declaro extinta a punibilidade

de
GERÔNIMO RODRIGUES FARIA
quanto ao crime previsto no
art. 303,
caput
,

do CTB
, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

M É R I T O

Reconhecida a extinção da punibilidade referente ao crime de lesões corporais culposas, delimito a análise do recurso ao delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

A denúncia expõe que:

“[...] no dia 21/03/2015, por Volta das 17h30, na Rodovia MT-270, ha aproximados 5,5 km da ponte do Rio Vermelho, sentido Guiratinga/Rondonópolis, zona rural deste município, o denunciado GERÔNIMO RODRIGUES FARIA praticou homicídio culposo [...] na direção de seu veículo automotor VW FOX, cor prata, placa NPJ-5578, por condução imprudente.

Extrai-se do caderno investigatório que o denunciado GERÔNIMO conduzindo seu veículo automotor em velocidade excessiva, agindo com imprudência, colidiu com a motocicleta Yamaha/Factor YBR 125, placa NJM-1689, conduzida pelo senhor Wagner da Silva Souza [...] e que tinha à garupa sua esposa Elzineth da Silva Lopes, que veio a óbito no local.

Consoante o apurado, as vítimas deslocavam-se em direção à Rondonópolis, sendo seu trajeto interrompido pelo fato de haver uma árvore caída na pista de rolamento. Diante do obstáculo, o condutor parou a motocicleta. Entretanto, o denunciado, que vinha atrás, mesmo sentido, por falta de atenção e excesso de velocidade, não visualizou a motocicleta e a árvore caída, vindo a colidir na traseira da motocicleta. Com a colisão as vítimas foram lançadas ao solo, sendo que Elzineth veio a óbito no local [...]”
(doc. digital n. 67688111).

Em relação à tese absolutória, há nos autos provas que justificam a condenação do apelante.

A materialidade delitiva está consubstanciada no boletim e certidão de ocorrência (doc. digital n. 67688117), laudo de necropsia e certidão de óbito da vítima Elzineth da Silva (docs. digitais n. 67688121 e 67688129), laudo pericial em local de acidente e documentos fotográficos (docs. digitais n. 67691460 a 67691492), relatório final da autoridade policial (doc. digital n. 67691956) e nos depoimentos testemunhais.

No que tange à autoria delitiva, na fase investigativa, GERÔNIMO confirmou ser o condutor do automóvel envolvido no sinistro, esclarecendo os fatos da seguinte maneira:

“
[...] estava conduzindo no dia 21/3/2015 na Rodovia MT-270, trafegando sentido São José do Povo – Rondonópolis/MT; QUE ao chegar na região entre o distrito da Galiléia e a Fazenda Viola, ultrapassou um veículo que seguia em baixa velocidade e, após passar a curva se deparou com uma motocicleta parada na mesma pista em que seguia; QUE acionou os freios, porém, não conseguiu parar totalmente o seu veículo em tempo hábil e colidiu fortemente na traseira da moto; QUE naquela tarde tinha chovido muito, com ventos muito fortes; QUE no momento do acidente ainda estava chuviscando; QUE a pista estava molhada e havia um galho de árvore caído na pista em que seguia; QUE o condutor da motocicleta havia parado na pista para aguardar a passagem de um veículo que estava vindo na pista contrária para depois seguir viagem; QUE no momento em que o interrogado fez a curva se deparou com o veículo que estava vindo no sentido contrário e o foco da luz ofuscou a sua visão, atrapalhando que visse claramente o que havia em sua frente, pois, já estava escuro e ainda chuviscando; QUE quando percebeu a motocicleta parada na pista, sem nenhuma sinalização não tinha como desviar, caso o fizesse colidiria frontalmente com o outro veículo na pista contrária e também atrás vinha o veículo que tinha ultrapassado instante antes; QUE na motocicleta havia duas pessoas, o condutor e a esposa dele; QUE o condutor caiu na lateral da pista no meio do capim e ficou consciente, forneceu ao interrogado o nome dele e de pessoas para avisar sobre o acidente; QUE a esposa dele caiu próxima ao meio-fio e faleceu em seguida; QUE quando o SAMU chegou já estava em óbito; QUE a motocicleta ficou enroscada no radiador do veículo do interrogado; QUE o interrogado estava acompanhado do sogro Levi e do concunhado Valdemar [...]”
(doc. digital n. 67688133).

Corroborando parcialmente as declarações do acusado, as testemunhas, VALDEMAR PORTO ROCHA e LEVI RODRIGUES DE SOUZA, asseveraram que:

“
[...] estava no banco do passageiro traseiro do veículo Fox [...], conduzido por GERÔNIMO [...], o qual é seu cunhado; QUE estavam vindo do sítio, sentido Guiratinga/Rondonópolis na Rodovia MT-270 e chovia de leve; QUE seu cunhado GERÔNIMO fez uma ultrapassagem de um veículo que vinha bem devagar na pista, sendo que estavam cerca de 70km por hora e nisso vinha um veículo na outra mão, com farol alto, dificultando a visibilidade e, de repente, bateram em uma moto que estava parada na mesma pista que estavam, pois havia uma árvore no meio da pista caída e essa moto certamente estava parada para esperar o outro carro que vinha na pista contrária passar para desviar da árvore que estava caída somente na pista que estavam; QUE GERÔNIMO não avistou nem a moto e nem a árvore caída, quando viram já estavam em cima e bateram na traseira da moto que estava sem luz na parte traseira e sem sinalização nenhuma; QUE a moto e os ocupantes deste veículo foram arremessados longe; QUE o declarante foi até a mulher que estava de passageira da moto e essa estava desacordada e o homem gritava; QUE então ligou para o SAMU [...] mas a mulher veio a óbito na hora mesmo e o homem foi socorrido [...]”
(depoimento de VALDEMAR – doc. digital n. 67691492).

“
[...] estava no banco do passageiro do veículo Fox [...] ao lado do condutor GERÔNIMO [...], estavam vindo do sítio sentido Guiratinga-Rondonópolis [...], e chovia de leve e havia muita neblina; QUE uma moto veio e ultrapassou o carro de GERÔNIMO e seguiu em frente, passando cerca de cinco a dez minutos que essa moto ultrapassou o veículo em que estavam, só sentiram a pancada, pois o veículo de GERÔNIMO bateu na traseira dessa moto [...]; QUE havia uma árvore na pista e a moto parou e não deu sinalização nenhuma, vindo então a ser abalroada pelo veículo que GERÔNIMO conduzia; QUE a moto e os ocupantes foram arremessados; QUE na moto havia um casal, sendo que a mulher veio a óbito na hora e o homem foi socorrido pelo SAMU; QUE a POLITEC veio no local e a polícia também; QUE o declarante alega que não havia visibilidade na hora do acidente, pois chovia, havia neblina e a moto parou na pista devido a árvore caída e não sinalizou [...]”
(depoimento de LEVI – doc. digital n. 67691956).

A vítima sobrevivente, WAGNER DA SILVA SOUZA, relatou que:

“
[...] no dia 21/3/2015, o declarante voltava do Distrito do Vale Rico para Rondonópolis/MT, juntamente com sua esposa Elzineth da Silva Lopes; QUE estava pilotando a sua motocicleta [...] trafegando pela Rodovia MT-270; QUE ao chegarem no lugarejo entre a Galiléia e a Fazenda do Viola, avistou um galho de árvore caído na pista, bem grande e que tomou conta de toda ela; QUE havia chovido muito, com ventos fortes por aqueles lados; QUE assim que viu o galho da árvore caído na pista, o declarante diminuiu a velocidade da moto e passou a acionar os freios para dar sinalização aos veículos que estavam vindo atrás; QUE também acionou as setas e verificou que, aproximadamente uns quatrocentos metros estavam vindo um veículo de cor prateada, meio cinzento e continuou acelerando a moto lentamente com a seta ligada e dando sinal de freio, pois na outra pista vinha dois veículos no sentido contrário e teria que esperar a passagem deles para seguir em frente; QUE estava aproximadamente cinquenta metros de distância do galho da árvore e prestava atenção no movimento da pista quando sentiu uma pancada muito forte daquele veículo de cor prateada na traseira de sua moto; QUE ela ficou enganchada no veículo e não se recorda para que lado sua esposa foi arremessada e somente se recorda que caiu numa ribanceira e tomou conhecimento da morte de sua esposa quando foi resgatado pelo SAMU [...]; QUE o declarante sofreu as seguintes lesões: leves no braço esquerdo e fratura na perna esquerda, sendo submetido a cirurgia; QUE a motocicleta teve perda total [...]”
(doc. digital n. 67688143).

Os peritos da Gerência de Criminalística de Rondonópolis/MT – Diretoria de Perícia Oficial e Identificação Técnica –, após analisarem a dinâmica dos fatos, efetuarem exames na cena do crime, nos veículos e no cadáver de uma das vítimas, realizarem o cálculo estimativo da velocidade e fotografarem a cena do crime e todos os objetos envolvidos no sinistro, apresentaram suas conclusões nos seguintes termos:

“
3 – DOS EXAMES

3.1. DO LOCAL

Trata-se de uma via pública estadual, mais precisamente da Rodovia MT-270, zona rural do Município de Rondonópolis/MT, trecho entre as cidades de Rondonópolis e Guiratinga, a aproximadamente 5,5 quilômetros da ponte sobre o Rio Vermelho.

No trecho da via onde ocorreu o acidente,
a pista apresenta traçado retilíneo ausente de curvas verticais
. Considerando o sentido de deslocamento [...]
o acidente ocorreu na transição de uma discreta rampa
[...]
para um trecho aproximadamente plano
[...]. Não foram constatadas no local e em suas proximidades placas verticais regulamentadoras de velocidade.

Quando dos exames, realizados no período noturno, a pista encontrava-se úmida e o tempo nublado
[...].

3.2 – DO VEÍCULO 1 (V1)

Trata-se de um automóvel de passeio com as seguintes características: Marca Volkswagen; modelo Fox 1.0; ano/modelo 2009/2010; cor prata; placa de licença NPJ-5578-Rondonópolis/MT.

O veículo encontrava-se estacionado sobre a faixa de rolamento à direita da via, com a porção anterior voltada em direção à Rondonópolis. Os pneumáticos da lateral direita do veículo encontravam-se sobre o bordo da faixa de rolamento. As avarias constatadas no veículo concentravam-se em sua porção anterior [...].

Os pneumáticos de V1 apresentavam boas condições de uso. Os sulcos das bandas de rodagem possuíam profundidade superior a 1,6 milímetros.
Não foram constatados danos nos sistemas de freio e direção
[...].

3.3 – DO VEÍCULO 2 (V2)

Trata-se de uma motocicleta com as seguintes características: Marca Yamaha, modelo Ybr 125; ano/modelo 2008/2008; cor azul, placa de licença NJM-1689-Rondonópolis/MT.

[...]

Os sulcos da banda de rodagens do pneumático anterior apresentavam profundidade superior a 1,6 milímetros. A banda de rodagem do pneumático posterior encontrava-se demasiadamente desgastada e os sulcos já haviam ultrapassado os indicadores TWI [...].

Os vestígios materiais constatados no local permitiram inferir que, no instante imediatamente anterior à colisão, V2 encontrava-se imobilizado ou com velocidade quase nula, posicionado sobre a faixa de rolamento à direita da pista a aproximadamente 2,15 metros do bordo desta e com sua porção anterior voltada em direção à Rondonópolis.

[...]

3.4 DOS DEMAIS ELEMENTOS

[...]

3.4.2 Do Sítio de colisão entre V1 e V2

A localização da área sobre a pista onde ocorreu a colisão entre V1 e V2, chamado de sítio de colisão, foi definida em função do seguinte elemento: uma marca de fricção produzida pelo pneumático posterior de V2, paralela ao eixo longitudinal da pista e de aproximadamente 80 centímetros de comprimento. Tal marca localizava-se sobre a faixa de rolamento à direita da pista. Iniciava-se a 2,15 metros e a 26,85 metros, respectivamente do bordo direito da pista e da porção posterior de V1 [...].

3.4.3 Dos obstáculos sobre a pista e demais vestígios

Foi constatado sobre a via, ocupando parte da faixa de rolamento à direita da pista, o galho de uma árvore que havia se desdobrado (caído) sobre a pista em instante não determinado e anterior ao acidente. O galho ocupava uma extensão linear de aproximadamente 6 metros da faixa de rolamento. Distava aproximadamente 1,60 metros da linha seccionada divisora de fluxos e possuía uma altura máxima de cerca de 3 metros em relação ao pavimento da pista.

[...]

3.4.4 Das impressões sobre a pista

[...]
As impressões produzidas por V1 possuíam um comprimento de aproximadamente 32 metros. Iniciavam-se a aproximadamente 2 metros aquém (antes) do sítio de colisão e findavam abaixo dos pneumáticos anteriores de tal veículo
.

A impressão de pneumático produzida por V2 possuía um comprimento de aproximadamente 30 metros. Iniciava-se sobre o sítio de colisão e findava abaixo de pneumático posterior de tal veículo.

[...]

3.5 - DO CADÁVER

O Cadáver é do sexo feminino, adulto, pardo, biótipo medilíneo e olhos castanhos; cabelos castanhos, longos e encaracolados [...]. A vítima foi identificada no local por familiares como sendo Elzineth da Silva Lopes.

O cadáver postava-se em decúbito ventral, posicionado à direita da pista, ocupando parte da faixa de rolamento e do acostamento, à frente de V1 e V2 [...].

4 –
DAS CONSIDERAÇÕES TÉCNICO PERICIAIS

4.1 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DAS EVIDÊNCIAS

A pronunciada marca de fricção que determinou o sítio de colisão entre os veículos [...] e o engajamento entre os veículos (ocorrido após a colisão) são evidências de que, no instante da colisão com V1, V2 encontrava-se parado sobre a pista ou com velocidade quase nula.

O galho de árvore, desdobrado sobre a faixa de rolamento à direita da via, muito provavelmente foi o fator determinante para a provável parada de V2 sobre a pista
. Não se descarta a possibilidade de um terceiro veículo, transitando em sentido contrário a V1 e V2 ter contribuído para a parada de V2.

A fragmentação total da lanterna de posição traseira de V2 não permitiu ao perito signatário determinar as condições de funcionamento de tal componente no instante do acidente
.

[...]

Após a colisão entre os veículos, a vítima (passageira) foi projetada contra o capuz e o para-brisa de V1, tendo chocado a cabeça contra este último componente. O chumaço de cabelo constatado sobre ele, em tese pertencente à vítima indica que esta não usava o capacete no instante em que chocou sua cabeça contra o para-brisa [...] ou o mesmo, embora estivesse na cabeça não se encontrava com as presilhas da alça de fixação conectadas.

[...]

O dano constatado no retrovisor direto de V1 foi produzido quando o veículo abalroou, após a colisão com V2, porções rígidas do galho de árvore que se encontrava desdobrado sobre a pista.

4.2 ESTIMATIVA PARA A VELOCIDADE DE V1

[...] a velocidade de V1 no instante da colisão foi estimada em aproximadamente 78,3 Km/h.

Como V1 produziu cerca de 2 metros de frenagem antes do sítio de colisão deve-se somar tal parcela de energia à velocidade [...]. Realizando os cálculos tem-se: [...] 80,5 km/h.

[...]

4.3 Do sistema de iluminação de V1 e alcance visual de seu condutor.

Na data dos exames, os faróis de V1 estavam equipados com lâmpadas halógenas do tipo H4. Teoricamente a luz alta de tais lâmpadas proporcionam um campo visual de profundidade de 210 metros na faixa direita da pista [...].

Durante o exame preliminar dos faróis de V1, realizado no local do acidente, o perito signatário verificou que:

a) os faróis do veículo encontravam-se praticamente alinhados e apresentavam regular inclinação negativa.

b) as lentes dos faróis não apresentavam impregnações de sujidades que comprometessem significativamente a intensidade luminosa das lâmpadas.

c) da forma como estavam regulados, aparentemente os faróis do veículo promoviam satisfatória iluminação para o condutor.

4.4. Da (In) Evitabilidade Técnica de V1 Colidir na Traseira de V2

Dando início à análise, é necessário realizar o cálculo do Ponto de Não Escapada (PNE) para V1: ponto a partir do qual não é mais possível a um condutor evitar uma colisão trafegando em uma determinada velocidade. Corresponde ao espaço mínimo necessário para que um condutor perceba, reaja e interrompa a trajetória de seu veículo ante a uma situação de perigo iminente e inesperado a sua frente. No caso em estudo, o PNE será calculado considerando a estimativa obtida para a velocidade que o condutor de V1 trafegava no instante da colisão, ou seja, 80,5 Km/h [...].

[...] O valor máximo de 2,5 segundos para o tempo de percepção-reação costuma ser empregado em condições máximas adversas sobre a pista, por ex., à noite e com tempo chuvoso. Nessas circunstâncias, como havia a possibilidade de estar chovendo no instante do acidente, o perito signatário achou conveniente adotar o tempo de percepção-reação de 2,5 segundos.

[...] Realizando os cálculos, tem-se: [...] o resultado encontrado para o PNE pode ser interpretado da seguinte forma:

Um condutor atento trafegando em um veículo equipado com freios convencionais, munido de uma velocidade de 80,5 km, à noite e em más condições de visibilidade, mediante obstáculo ou evento inesperado na pista, necessitaria de aproximadamente 92,39 metros para perceber, reagir e interromper a trajetória do referido veículo
.

Com base nas seguintes assertivas:

a) que o galho da árvore, desdobrado sobre a pista, apresentava dimensões relevantes tanto em área quanto em volume, ocupando grande parte da faixa de rolamento à direita da pista.

b) que a cor verde das folhas ofereciam razoável contraste de cor. Destacando que, na hipótese de estar chovendo ou ter chovido instantes antes do acidente, a água presente na superfície das folhas aumentaria o contraste de brilho.

c)
que o trecho percorrido por V1 imediatamente anterior à colisão era uma reta ausente de curvas verticais
[...].

d) que, em tese, a distância de alcance da luz alta das lâmpadas halógenas dos faróis de V1, para a faixa direita da pista, é de aproximadamente 150m.

e) que da forma como estavam regulados os faróis de V1 aparentemente ofereciam satisfatória iluminação para o condutor.

Infere o perito signatário que era possível ao condutor de V1, perceber os obstáculos (V2 e o galho de árvore) antes do PNE que fora calculado em aproximados 92,39 metros, tendo amplas e incontestáveis possibilidades de reagir e interromper a trajetória do veículo, evitando assim a colisão
.

Na hipótese de estar chovendo consideravelmente no instante do acidente, de forma a impossibilitar a visibilidade dos obstáculos sobre a pista à distância superior ao PNE, infere o perito signatário que ainda assim o condutor de V1 teria dado causa ao evento por não trafegar com velocidade compatível com as condições de visibilidade do local e com a capacidade de iluminação dos faróis de seu veículo. Afinal, se o condutor de V2 percebeu o obstáculo a sua frente e parou, presume-se que era possível ao condutor de V1 fazer o mesmo
.

[...]
A hipótese de V1 estar trafegando com luz baixa, motivado pelo cruzamento com um veículo trafegando em sentido contrário fica descartada como causa do evento, uma vez que os faróis dos veículos em sentido contrário, anteriores aos obstáculos sobre a pista, produziriam sombras e contraste negativo de formas, os quais possibilitariam a visibilidade dos obstáculos e distâncias consideravelmente superiores ao alcance geométrico dos faróis de V1
.

[...]

6 – CONCLUSÃO

Ante as extensas exposições do item 4, utilizando-se da metodologia de abordagem da visão sistêmica do ocorrido,
conclui o perito signatário que a causa determinante imediata do evento fora atribuída ao fator humano, onde o condutor de V1 (Fox) percebeu e/ou reagiu tardiamente aos obstáculos físicos sobre a pista, vindo a colidir contra a porção posterior de V2 (motocicleta), motivado por trafegar com velocidade incompatível com as condições meteorológicas e alcance de seus faróis; ou por questões concernentes à atenção
”
(doc. digital n. 67691482).

Em juízo foram ouvidas a vítima, WAGNER, as informantes, WALDEMAR e LEVI, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, WAGNER, ratificou as declarações prestadas na Delegacia de Polícia, acrescentando que saiu de Rondonópolis/MT, junto com sua esposa, até o Distrito de Vale Rico – localizado próximo ao município de Guiratinga/MT. Afirmou que, no retorno para Rondonópolis/MT, estava começando a escurecer, o clima estava nublado, mas não estava chovendo. Asseverou que, em determinado trecho da rodovia, próximo à Fazenda Santa Clara, avistou uma árvore caída na pista de rolamento, razão pela qual diminuiu a velocidade e ligou a luz de seta da motocicleta, buscando desviar do objeto e continuar sua trajetória. Afirmou que notou o galho há mais de 250m (duzentos e cinquenta metros) de distância do local onde ele havia caído, notadamente por ser um trecho retilíneo; contudo, não se dirigiu para o acostamento, pois aguardava a passagem dos veículos que trafegavam em sentido contrário para fazer a manobra de ultrapassagem. Disse que visualizou o veículo do acusado pelo retrovisor momentos antes de ser abalroado bruscamente por ele. Declarou que não tinha como atravessar com sua motocicleta pela pista de rolamento e nem pelo acostamento, uma vez que a árvore ocupava o trecho em sua totalidade. Verberou que seu irmão, após o acidente, deslocou-se até o local e encontrou algumas latinhas de cerveja, levando a crer que o acusado estava conduzindo o veículo embriagado. Por fim, relatou que, no dia seguinte, GERÔNIMO foi até sua residência, onde conversaram sobre o ocorrido e também quanto ao conserto da motocicleta (arquivo digital – nome do arquivo: COD 632528 - VIT. WAGNER DA SILVA.wmv).

O informante, LEVI, afirmou que estava com o acusado no momento do acidente. Asseverou que haviam passado a região do “entroncamento da Galiléia” e que a visibilidade estava bastante comprometida, uma vez que estava escuro e chovendo. Disse que trafegavam em velocidade baixa quando, subitamente, viram a motocicleta parada no meio da pista e sem nenhuma sinalização, razão pela qual o motorista não pôde evitar o acidente. Afirmou que o sinistro ocorreu na estrada de Guiratinga/MT, sentido Rondonópolis/MT, a qual era bastante estreita e mal sinalizada. Relatou que, na pista contrária, trafegavam diversos veículos e que, inclusive, o farol de um ônibus foi responsável por ofuscar a visão do acusado, favorecendo o acidente. Pontuou que se recorda o momento que a motocicleta ultrapassou o automóvel, mas que, inevitavelmente, o impacto ocorreria com ela ou com a árvore, notadamente em razão das circunstâncias climáticas desfavoráveis (arquivo digital – nome da mídia: COD 632528 - INFOR. LEVI.wmv).

No mesmo sentido, WALDEMAR informou que também estava no veículo conduzido por GERÔNIMO e que chovia durante todo o percurso. Asseverou que não trafegavam em alta velocidade, mas que, em determinado trecho, havia uma árvore caída somente num dos lado da pista de rolamento. Disse que colidiram com a motocicleta das vítimas porque ela estava parada no meio da rodovia e sua lanterna traseira estava queimada. Acrescentou, ainda, que os veículos da pista contrária trafegavam com os faróis de iluminação altos, o que, indubitavelmente, favoreceu a ocorrência do sinistro. Revelou que a motocicleta das vítimas estava parada próxima da árvore, possivelmente esperando a diminuição do fluxo de veículos na pista contrária; contudo, especialmente em razão da escuridão, o motorista do automóvel não conseguiu evitar o abalroamento. Narrou que o carro ficou enganchado nos galhos da árvore e nas ferragens da motocicleta, de modo que teve dificuldades para descer do veículo para socorrer as vítimas. Por fim, declarou que havia bastante água no local onde Elzineth estava prostrada, razão pela qual temeu que ela pudesse se afogar; porém, ao chegar próximo notou que ela já estava morta (arquivo digital – nome da mídia: COD 632528 - INFOR. VALDEMAR.wmv).

O acusado, GERÔNIMO, quando interrogado, afirmou que, no dia dos fatos, realizava a montagem de móveis numa fazenda na zona rural. Asseverou que, no retorno para Rondonópolis/MT, estava escuro, chovendo fino e que trafegava com seu veículo numa velocidade aproximada de 70 (setenta) a 80km/h (oitenta quilômetros por hora). Declarou que o acidente ocorreu porque uma árvore caiu no meio da pista de rolamento e que, ao chegar próximo do local, um veículo em sentido contrário – que estava com o farol alto – prejudicou sua visão da estrada. Relatou que chegou a frear, mas já estava “
em cima
” da motocicleta, a qual estava com a lanterna traseira desligada. Narrou que todos os ocupantes do veículo prestaram auxílio às vítimas e que a perícia demorou em torno de 1h (uma hora) para chegar no local. Noticiou que não estava embriagado no momento dos fatos e que não foi encontrado nenhuma bebida alcoólica no interior do veículo. Declarou que, um dia depois do acidente, dirigiu-se à residência de WAGNER e conversou com ele sobre o ocorrido. Relatou que ele lhe confidenciou que havia parado na pista para aguardar um veículo que estava se deslocando em sentido contrário, bem como para desviar da árvore que estava caída no trecho da rodovia (arquivo digital – nome da mídia: COD 632528 - INTERROG. GERONIMO.wmv).

Em se tratando de crimes culposos, para a configuração do tipo penal é preciso analisar a presença do elemento psicológico da conduta – a culpa
strictu sensu
–, que, no caso dos autos, ficou manifestamente evidenciada.

No tocante à análise das provas, elas mostram que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do réu – que não tomou todas as precauções possíveis na condução do automóvel –, vindo a abalroar a motocicleta das vítimas.

Ao contrário do alegado pela defesa – de que os fatores externos foram os principais motivos para a ocorrência do sinistro –, o exame pericial não deixou dúvidas acerca da culpa do recorrente no acidente que resultou na morte da vítima, ELZINETH, registrando que o acusado trafegava com velocidade incompatível com as condições meteorológicas e alcance necessário dos faróis do automóvel.

Some-se a isso que as declarações da vítima sobrevivente, WAGNER, comprovam a velocidade excessiva do veículo do réu, uma vez que, após a colisão, ainda arrastou a motocicleta por, aproximadamente, 30m (trinta metros), atravessando os galhos da árvore e arremessando os tripulantes num declive, localizado próximo à pista de rolamento.

Desse modo, pode-se concluir que o acidente poderia ter sido evitado se o réu estivesse trafegando em velocidade compatível com as condições climáticas da região e se valesse de maior atenção na condução do seu veículo, de modo que notasse, antecipadamente, a árvore e a motocicleta paradas na pista de rolamento.

Aliás, como bem destacado nas considerações elaboradas pelo perito criminal, “
se o condutor de V2
[motocicleta]
percebeu o obstáculo a sua frente e parou, presume-se que era possível ao condutor de V1
[automóvel]
fazer o mesmo”
.

Portanto, ficou evidenciado que o apelante deu causa ao acidente, uma vez que faltou com a atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como não obedeceu as normas gerais de circulação e conduta.

De acordo com os artigos 28, e 43, ambos do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

[...]

Art. 43. Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente as condições físicas da via, do veículo e da carga, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos para a via [...]”

O crime culposo é aquele resultante da não observância de um cuidado indispensável, manifestado na conduta produtora de um resultado objetivamente previsível, por imprudência negligência ou imperícia (CP, art. 18, inciso II).

Para sua configuração, devem estar presentes os seguintes requisitos:
1)
a conduta realizada com quebra de um dever objetivo de cuidado, acarretando um resultado involuntário;
2)
nexo causal entre a conduta e o resultado;
3)
tipicidade;
4)
previsibilidade objetiva.

Sobre o tema, leciona Luiz Régis Prado:

“
No tipo de injusto doloso são punidas a ação ou a omissão dirigidas a um fim ilícito, ao passo que no culposo pune-se o comportamento mal conduzido a um fim irrelevante ou lícito. Há uma contradição essencial entre o querido e o realizado pelo autor; vale dizer, a direção finalística da ação não corresponde à diligência devida. A censura penal reside na infração do dever objetivo de cuidado. Como decorrência da inobservância do dever de cuidado, produz-se um resultado material externo ou um perigo para o bem jurídico não querido pelo agente, mas proibido pela norma”
(Comentários ao Código Penal. 10ª Ed., RT: São Paulo, 2015, p. 150).

Destarte, a despeito da alegada ausência de provas para a condenação, ficou evidenciado a prática do crime previsto no artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro, máxime pelos elementos produzidos na instrução processual, que dão a certeza necessária de que o apelante conduziu seu veículo sem as cautelas necessárias e em desacordo com a legislação vigente.

No que concerne à reanálise do
quantum
estabelecido na sentença, impende registrar que o juiz singular fixou a pena definitiva do apelante em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção
, além da suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter permissão ou habilitação pelo prazo de
1 (um) ano
.

Transcrevo o excerto da sentença que trata da matéria:

“
3.1.
Dosimetria da pena para o delito de homicídio culposo.

A
culpabilidade
do acusado é compatível ao tipo penal. Entendo que os
antecedentes
criminais não podem ser considerados no momento de dosar a pena e assim o faço como forma de respeitar o princípio constitucional da presunção de inocência. A
conduta social
e
personalidade
do acusado não são de conhecimento deste juízo. Às
circunstâncias
do crime e os motivos são comuns ao delito.
O delito deixou consequência, vez que a vítima foi tirada do seio de sua família, trazendo imensa dor aos seus familiares, assim majoro a pena em 04 (quatro) meses
. A vítima em nada contribuiu ao delito.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção.

Inexistem atenuantes ou agravantes, bem como causas especiais de aumento ou diminuição de pena, assim a torno definitiva em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção.

[...]

3.
Da suspensão da habilitação
.

A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, terá a duração de dois meses a cinco anos, nos termos do art. 293 do CTB, devendo ser proporcional à gravidade do fato típico e ao grau de censura merecido pelo agente [...].

Neste diapasão,
analisando as peculiaridades do caso concreto e aplicando o princípio da proporcionalidade, determino a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, ao ora sentenciado, pelo prazo de 01 (um) ano
”
(doc. digital n. 67688155).

Bem se vê que o argumento utilizado para a negativação da vetorial atinente às “
consequências
” do crime se caracterizam como fundamentos inerentes ao próprio tipo penal e nada se relaciona com a essência das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal.

Sobre o tema, trago lição de Guilherme de Souza Nucci:

“
Consequências do crime constituem o mal causado pelo crime, que transcende ao resultado típico. É lógico que num homicídio, por exemplo, a consequência natural é a morte de alguém e, em decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã. Entretanto, diversamente, quando o agente sabe que a morte da vítima colocará em risco uma família, pode-se considerar o fato para mensurar a pena.

[...]

No alerta de David Teixeira de Azevedo, observa-se a relevância da cautela de evitar a dupla punição pelo mesmo fato: “é defeso ao magistrado elevar a sanção, no trabalho de motivação e aplicação da pena, em razão da virulência do ataque ou da gravidade da lesão ao bem jurídico, tomando circunstâncias já consideradas no tipo incriminador. Se assim o fizer, incidirá no bis in idem, repetindo para a gravidade do crime a modalidade ou o grau de intensidade da ofensa, ambos já considerados e avaliados pelo legislador ao fixar a quantidade da pena mínima.

Todo cuidado do julgador é pouco para evitar a dupla punição pelo mesmo fato. A consequência do crime, insista-se, é a anômala, diferente do que já se viu, peculiar. Todo tipo penal incriminador tutela um bem jurídico; logo, não é a perda desse bem a consequência do crime a ser ponderada como circunstância judicial para elevar a pena. Deve ser qualquer fator transcendente ao bem tutelado, atingindo outros bens, nem mesmo previstos pelo legislador”
(Curso de Direito Penal – Parte Geral, Vol. 1, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 2017, pgs. 770/771).

Neste mesmo sentido, colho precedentes da jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] CONSEQUÊNCIAS DO CRIME SERIAM ELEMENTARES DO TIPO PENAL; [...] RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS CORPORAL E ACESSÓRIA [...] “A morte da vítima no crime de homicídio é inerente ao próprio tipo penal, não podendo ser considerada consequência desfavorável apta a justificar o aumento da pena-base.” (STJ, HC nº 83.066/DF) [...]”
(N.U 0001837-61.2013.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR [ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA [...] 2. READEQUAÇÕES DAS REPRIMENDAS IMPOSTAS – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – ARGUMENTAÇÕES INIDÔNEAS QUANTO À CULPABILIDADE DO AGENTE E ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME [...] RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO [...] a morte da vítima e os danos materiais advindos da colisão são inerentes ao tipo penal, não sendo, portanto, válidos para desabonar as consequências do crime. Por conseguinte, reajusta-se a pena-base no mínimo legal [...]
” (N.U 0000175-18.2013.8.11.0111, Des. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 07/11/2017)

Assim sendo, os fundamentos aventados para a reprovação da vetorial não é idôneo e, neste aspecto, merece a pena ser redimensionada, o que passo a fazer.

O crime previsto no artigo 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê a pena de detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Na primeira fase da dosimetria, ante as razões acima expostas, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço a pena-base em
2 (dois) anos de detenção
.

Dando sequência à aplicação da pena, não verifico a presença de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em seu patamar mínimo, qual seja,
2 (dois) anos de detenção
.

Em relação à pena acessória fixada na sentença condenatória, o preceito secundário do artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro prevê a
imposição cumulativa
da pena privativa de liberdade e de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação,
verbis
:

Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos,
e
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Depois, a pena de suspensão ou de proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, conforme estabelece o artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro, tem o prazo fixado
entre 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos
.

A doutrina orienta que essa sanção deve ser estabelecida a partir dos mesmos critérios adotados na delimitação da pena corporal,
verbis
:

“Duração da restrição ao direito de dirigir: estabeleceu-se um excessivo espaço para o magistrado, variando de dois meses a cinco anos. Para encontrar a justa medida, deve o julgador valer-se da culpabilidade (grau de censura merecido pelo agente). Em nosso ponto de vista, fixando o mínimo, o máximo ou qualquer medida no meio-termo, deve o juiz fundamentar, expondo, claramente, as razões que o levaram a esse quantum. Por outro lado, parece-nos razoável que o magistrado leve em consideração o padrão estabelecido para a pena privativa de liberdade. Não haveria sentido em fixar a pena privativa de liberdade no mínimo legal e suspender a carteira de habilitação por período muito superior ao mínimo
(Guilherme de Souza Nucci, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 8ª ed., Ed. Forense, pág. 870 -
e-book
).

E não destoa a jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO [...] APELO MINISTERIAL QUE PRETENDE A REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA – VIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRAZO REDUZIDO – APELO DA DEFESA DESPROVIDO E PROVIDO O APELO MINISTERIAL, EM CONSSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. [...] Uma vez constatado que o
Juízo sentenciante valorou as circunstâncias judiciais de forma favorável ao acusado, e que a pena privativa de liberdade foi estabelecida no mínimo legal, se não foram contemplados os motivos que convenceram o Julgador acerca da necessidade de recrudescimento da sanção, não há motivo apto a justificar a aplicação da penalidade de suspender-se a habilitação para dirigir veículo automotor em quantum superior ao mínimo
, sob pena, de violação ao princípio da proporcionalidade”
(N.U 0005579-65.2011.8.11.0064, Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] PENA ACESSÓRIA READEQUADA DE OFÍCIO [...] A
pena de suspensão
de habilitação para dirigir veículo automotor, “por se cuidar de sanção cumulativa , e não alternativa,
deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
” (STJ, AgRg no HC nº 271.383/RJ)”
(N.U 0000494-85.2014.8.11.0002, Des. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 04/10/2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – DOIS HOMICÍDIOS CULPOSOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EM CONCURSO FORMAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL FIXADA [...] APELO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO [...]
A penalidade de suspensão do direito de dirigir , cumulativamente imposta, deve obedecer aos parâmetros do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro e do art. 59 do Código Penal, guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta
, de modo que deve ser readequada de ofício acaso constatada a desproporção entre elas [...]”
(N.U 0001646-88.2006.8.11.0087, Des. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 30/11/2017)

Por tais razões, tendo sido a pena privativa de liberdade sido fixada em seu patamar mínimo, também deverá ser o
quantum
da sanção acessória, qual seja, a suspensão de
2 (dois) meses
.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo para redimensionar a pena privativa de liberdade do réu,
GERÔNIMO RODRIGUES FARIA
, em relação ao crime contido no artigo
302, do Código de Trânsito Brasileiro
, fixando-a em
2 (dois) anos de detenção
, diminuir a sanção acessória atinente à suspensão do direito de dirigir para o prazo de
2 (dois) meses
, bem como para declarar, de ofício,
extinta sua punibilidade
em relação ao crime previsto no
artigo 303, do Código de Trânsito Brasileiro
, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, VI, e 110, §1º, todos do Código Penal, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021